Tribunal: TJSP
Processo: 1118655-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de energia elétrica). Ação regressiva de indenização. Nexo causal entre os danos suportados pelos segurados da autora e o serviço prestado pela ré não demonstrado. Responsabilidade civil não configurada.
Para que se possa estabelecer nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos propalados pelos tomadores desse serviço, a seguradora deve

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de energia elétrica). Ação regressiva de indenização. Nexo causal entre os danos suportados pelos segurados da autora e o serviço prestado pela ré não demonstrado. Responsabilidade civil não configurada.
Para que se possa estabelecer nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos propalados pelos tomadores desse serviço, a seguradora deve trazer elementos que possibilitem a investigação do evento e disponibilizar os aparelhos danificados ou as peças trocadas, para que a prestadora do serviço tenha condições de verificar qual foi a oscilação de tensão que gerou a queima do equipamento, bem como qual foi o caminho percorrido pela corrente elétrica – pois, como é cediço, alguns aparelhos são conectados simultaneamente em outros condutores. A autora, instada a especificar as provas que pretendia produzir, não mostrou interesse na realização de prova pericial, pugnando pelo deslinde precoce da demanda. Logo, deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito. A improcedência do pedido formulado na inicial, nesse panorama, era mesmo medida que se impunha.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001015848
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1118655-75.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ZURICH
SANTADER
BRASIL
SEGUROS
S/A,
é
apelado
BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, após a ampliação do julgamento
na forma prevista no artigo 942, §1o do CPC/2015, negaram provimento ao
recurso, em conformidade com o voto da 3a Desembargadora que ficou
designada para o Acórdão. Vencido o Relator Sorteado que expõe os
limites de sua divergência através da declaração de voto que compõe o
presente julgado, cujo entendimento ali externado também foi
acompanhado pelo 2o Desembargador. ", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA
GALHARDO
ESTEVES,
vencedor,
LAVÍNIO
DONIZETTI
PASCHOALÃO, vencido, TASSO DUARTE DE MELO, CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATORA DESIGNADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25.917
Apelação Cível no 1118655-75.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 32a Vara Cível
Juiz(a): Priscilla Bittar Neves Netto
Apelante(s): Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelado(a)(s): Bandeirante Energia S/A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS (fornecimento de energia
elétrica). AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. NEXO
CAUSAL
ENTRE
OS
DANOS
SUPORTADOS
PELOS
SEGURADOS DA AUTORA E O SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ
NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO
CONFIGURADA.
Para que se possa estabelecer nexo causal entre o serviço
prestado pela concessionária e os danos propalados pelos
tomadores desse serviço, a seguradora deve trazer elementos
que possibilitem a investigação do evento e disponibilizar os
aparelhos danificados ou as peças trocadas, para que a
prestadora do serviço tenha condições de verificar qual foi a
oscilação de tensão que gerou a queima do equipamento, bem
como qual foi o caminho percorrido pela corrente elétrica
pois, como é cediço, alguns aparelhos são conectados
simultaneamente em outros condutores. A autora, instada a
especificar as provas que pretendia produzir, não mostrou
interesse na realização de prova pericial, pugnando pelo
deslinde precoce da demanda. Logo, deixou de comprovar o
fato constitutivo de seu direito. A improcedência do pedido
formulado na inicial, nesse panorama, era mesmo medida que
se impunha.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 365/369, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de indenização que ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S/A move em face de BANDEIRANTE ENERGIA S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora narra na inicial que celebrou com LUIZ BUENO DA
SILVA, MAGNELSON MIRANDA, SAULO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, MARTA RAMOS
DOS SANTOS, AUGUSTO DE ARAÚJO SANTOS e MARCELO EDUARDO SALGADO
DESTRE contratos de seguro que abrangiam a cobertura de danos elétricos
no imóvel dos segurados.Os segurados suportaram danos em equipamentos
eletroeletrônicos, em razão de distúrbios elétricos provenientes da rede
distribuição administrada pela ré. Os danos foram indenizados, com
pagamento do capital segurado previsto nas apólices, no valor de
R$5.087,00. Por haver se sub-rogado na posição dos segurados, pede a
condenação da ré ao pagamento daquele valor.
Em contestação, a ré alega que a pretensão formulada na
inicial está prescrita. Não foram registrados os propalados distúrbios
elétricos.Não há nexo causal entre a prestação do serviço e os alegados
danos, impugnados em sua existência e extensão.Não há comprovação de
que os aparelhos foram danificados por descargas elétricas.Não houve
tentativa de solucionar o problema extrajudicialmente, de acordo com as
disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Não foi comprovado o
pagamento do capital segurado.Os laudos juntados pela autora não têm o
valor probatório que ela lhes pretende impingir, sendo imprescindível a
disponibilização dos equipamentos danificados para produção de prova
pericial, mormente considerando que era dever da seguradora a
preservação dos equipamentos.Não deu causa aos infortúnios narrados na
inicial. Não houve falha na prestação do serviço.
Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam
produzir, ambas pugnaram pelo deslinde precoce da demanda.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) a pretensão formulada na
inicial não está prescrita; (b) não restou demonstrado o nexo causal entre
os danos elétricos nos aparelhos e o fornecimento de energia elétrica pela
ré; e (c) os laudos produzidos pelas empresas contratadas pela autora, de
forma unilateral,não são suficientes para assegurar o nexo de causalidade.
Assim, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
Inconformada, a autora apela às pp.371/419. Alega, em suma,
que restou demonstrado o nexo causal entre os danos e a prestação do
serviço, de modo que a ré deve ser responsabilizada pelos eventos danosos
descritos na inicial. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença.
A réofertou contrarrazões (pp. 491/502).
É o relatório do essencial.
2. Embora o procedimento previsto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL constitua mera faculdade conferida ao consumidor ou à
seguradora sub-rogada, não configurando pré-requisito para o ajuizamento
de ação de ressarcimento, eles (consumidor ou seguradora) não estão isentos de
fornecer elementos de cognição que possibilitem o exercício da garantia
constitucional ao contraditório pela concessionária, uma vez que danos a
equipamentos elétricos podem ocorrer em razão das mais variadas causas.
Realmente, a corrente elétrica transmitida por descargas
atmosféricas (raios) não se propaga apenas pela rede elétrica, mas também,
e.g., por fios e cabos de transmissão de dados de acesso à rede mundial de
computadores, de telefonia fixa, de sinal de televisão, antenas coletivas e
até mesmo para-raios mal instalados.
Por isso a Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seus arts. 205, 206
e 210, confere à concessionária o direito de investigação do sinistro antes
do ressarcimento, inspecionando os equipamentos danificados.
Ou seja:se substituir os equipamentos danificados, a
seguradora deve manter os avariados em seu poder, colocando-os à
disposição da concessionária, para que esta possa proceder à aludida
investigação. E caso autorize o conserto para não prejudicar o segurado,
deve providenciar registros fotográficos, relatório do conserto e retenção
das peças trocadas, para o mesmo propósito.
Para que se possa estabelecer nexo causal entre o serviço
prestado pela concessionária e os danos propalados pelos tomadores desse
serviço, a seguradora deve trazer elementos que possibilitem a investigação
do evento e disponibilizar os aparelhos danificados ou as peças trocadas,
para que a prestadora do serviço tenha condições de verificar qual foi a
oscilação de tensão que gerou a queima do equipamento, bem como qual
foi o caminho percorrido pela corrente elétrica pois, repita-se, alguns
aparelhos são conectados simultaneamente em outros condutores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os laudos técnicos referiram, genericamente, que os
equipamentos sofreram danos em razão de “descarga atmosférica” (p. 55),
“descarga elétrica” (p. 69), “descarga elétrica na rede elétrica” (p. 84), “alteração de
tensão” (p. 107), “sobrecarga na rede elétrica” (p. 132) e “características de oscilação
de voltagem” (p. 158).
Ora, os laudos são demasiadamente genéricos e baseados em
meras suposições em relação às causas dos danos.
Ademais, é cediço que as pequenas empresas que realizam
consertos de equipamentos eletroeletrônicos não têm condições de afirmar
nada além de qual peça foi avariada e por qual motivo.
Diante da causa de pedir formulada, haveria que perquirir a
origem da sobrecarga, que pode ter ocorrido dentro das próprias
instalações dos segurados; ou mesmo transmitida por outros condutores
distintos da rede de distribuição da concessionária.
A perícia especializada nos equipamentos ou nas peças
substituídas eliminaria tal dúvida.
Nesse panorama, cabia à autora fornecer elementos de
cognição que permitissem ao julgador estabelecer nexo causal entre os
danos e o serviço prestado, explicitando de forma estreme de dúvida que a
sobrecarga adveio da rede de energia administrada pela ré.
E para tanto bastaria que ela houvesse retido os equipamentos
ou peças avariadas e os disponibilizasse para inspeção pela concessionária,
para que o ônus da prova pudesse ser invertido,à luz da possibilidade de
sua distribuição dinâmica (CPC, art. 373, §1o).
Não se desincumbiu, porém, daquele ônus, e pugnou pelo
deslinde precoce da demanda.
A autora, portanto, não comprovou o fato constitutivo de seu
direito.
A improcedência do pedido formulado na inicial, nesse
panorama, era mesmo medida que se impunha, porquanto meros achismos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e suposições não são suficientes a estabelecer nexo causal entre os danos e
o serviço prestado pela ré.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, ficam
majorados para 15% da mesma base de cálculo, atualizada.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora Designada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118655-75.2018.8.26.0100
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Apelante: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
Apelado: Bandeirante Energia S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Dr(a). Priscilla Bittar Neves Netto
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 02202
VISTOS.
1. Com o devido respeito ao posicionamento
adotado pela digna Relatora vencedora, o meu voto é direcionado no sentido inverso,
para reconhecer a procedência do pedido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença (fls. 365/369) da D. Juíza da 32a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo, Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, cujo relatório ora se adota, que
julgou improcedente a presente AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS que ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. ajuizou contra EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., por reconhecer a ausência do
nexo causal entre o dano alegado pela autora e a conduta da ré, condenando a requerente
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
Interpôs a autora recurso de apelação a fls.
371/419. Destaca que o nexo de causalidade restou demonstrado nos autos, comprovada
a queima dos equipamentos em razão do pico de tensão na rede elétrica. Salienta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
idoneidade dos laudos técnicos juntados aos autos. Defende a inaplicabilidade da
Resolução n. 414/2010 da ANEEL a presente demanda, não podendo ser exigido o
requerimento administrativo como requisito essencial. Aduz a impossibilidade da
produção de prova diabólica, sendo os laudos apresentados válidos, desnecessária a
realização de perícia nos equipamentos. Pondera a incidência do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, bem como a responsabilidade da concessionária de natureza
objetiva, não caracterizada qualquer excludente.
Apelo tempestivo e preparado (fls. 421/422).
Em resposta (fls. 491/502), a ré defende a
improcedência dos pedidos. Pontua que a apelante não logrou êxito a comprovar os
fatos deduzidos na inicial. Salienta a unilateralidade dos documentos trazidos pela
requerente. Destaca a necessidade de aplicação das normas previstas na Resolução no
414/2010 da ANEEL.
É o relatório.
2. Recebo o presente apelo em seus regulares
efeitos, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
O recurso merece acolhimento.
Tratam os autos de ação regressiva proposta
pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica em busca do
ressarcimento de indenizações pagas a seus segurados, referentes a equipamentos
danificados devido a oscilação de tensão proveniente da rede de distribuição de energia.
Com relação a alegada necessidade de
requerimento administrativo, já é pacificado pela jurisprudência que a obrigatoriedade
do uso ou esgotamento da via administrativa configura violação do acesso à justiça,
disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Além disso, o direito de ação não se vincula
a nenhum tipo de direito material afirmado: o direito de ação permite a afirmação em
juízo de qualquer direito material. Por isso, diz-se que o direito de ação é abstrato, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independe do conteúdo do que se afirma quando se provoca a jurisdição. (Fredie Didier
Jr, em Curso de Direito Processual Civil, 18o edição, página 284).
Vale consignar, exigir um prévio pedido
administrativo como condição de acesso ao Judiciário, resultaria em violação
constitucional ao direito de ação. Não há que se impor força vinculante a uma mera
resolução normativa, como espera a apelante, com a criação de mais um entrave
burocrático de acesso à justiça que nem mesmo o ordenamento ordinário poderia prever,
uma vez que se trata de direito constitucional, como já dito.
Sobre o tema, colacionam-se precedentes
desta Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação de energia. Danos
em aparelhos eletrônicos de imóvel segurado. Regresso por sub-
rogação da seguradora no direito do consumidor. Petição
inicial indeferida por falta de interesse processual. Exigência de
pedido administrativo antecedente com base no artigo 204 da
Resolução
n.
414/10
da ANEEL. Inadmissibilidade. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo.
Jurisprudência amplamente majoritária deste TJSP. Sentença
anulada. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1040002-17.2018.8.26.0114, Rel Gilson
Delgado Miranda, 23a Câmara de Direito Privado, j.
08/04/2019, TJSP)
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
regressiva
de
indenização securitária - Seguradora que se diz sub-rogada nos
direitos da consumidora que foi indenizada - Danos sofridos
por consumidora da ré decorrentes de queima de equipamentos
em virtude de sobrecarga de energia elétrica - Cerceamento de
produção de prova inocorrente - Preliminares de ilegitimidade
passiva ad causam e ausência de documentos indispensáveis à
propositura da ação rejeitadas - Desnecessidade de prévio
pedido administrativo de indenização por danos elétricos -
Previsibilidade de ocorrência de oscilações de energia elétrica
no sistema de transmissão, distribuição e fornecimento e,
consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede -
Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) -
Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia
elétrica não comprovada pela concessionária - Ressarcimento
comprovado do dano material pela autora à consumidora
lesada - Procedência mantida Recurso improvido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1125226- 96.2017.8.26.0100, Rel. Correia
Lima, 20a Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2019, TJSP).
Pelo que se depreende da análise dos autos,
os pagamentos das indenizações aos segurados restaram comprovados a fls. 59, 72, 86,
112, 136 e 165.
Dessa forma, assume a apelante a posição de
consumidora, sub-rogando-se em todos os direitos e deveres daqueles, nos termos do
que disposto no artigo 349 do Código Civil: “a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida,
contra o devedor principal e os fiadores.”
Outrossim, de conformidade com o Código
do Consumidor aplicável ao caso:
"Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código."
Desta feita, fica evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede
elétrica, de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dará
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Acrescenta ainda o parágrafo primeiro desse
dispositivo que “o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos
que razoavelmente dele se esperam (...).”
Vale ressaltar, a ocorrência de descarga
atmosférica configura fortuito interno, ou seja, é um fato previsível relacionado com a
própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público de energia
elétrica, sendo que a ela incumbe a prevenção, o desenvolvimento de tecnologias e
medidas efetivas a afastar os danos e prejuízos decorrentes:
“AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO -
Indenização securitária decorrente de danos causados em
aparelhos eletroeletrônicos de segurados da autora em razão de
descarga elétrica e oscilação na tensão do fornecimento de
energia - Ação julgada procedente - Insurgência da ré -
Aplicação do CDC - Relação originária de consumo que se
estende à seguradora, sub-rogada em todos os direitos de seus
segurados Arts. 349 e 786, “caput”, do CC - Responsabilidade
da ré que é objetiva, com assunção dos riscos da atividade que
desenvolve - Exegese no art. 37, § 6o, da CF - A teor do que
prescreve o art. 786, do CC, após o pagamento da indenização,
a Seguradora subroga-se nos direitos do Segurado, podendo,
inclusive, voltar-se contra o causador do dano - Oscilação e
descarga elétrica que constituem eventos previsíveis e evitáveis
por meio de investimentos adequados, que não configuram
força maior ou caso fortuito - Nexo entre a descarga elétrica e
os danos havidos nos equipamentos dos segurados da apelada
devidamente demonstrado - Juros de mora - Termo inicial -
Desde a data da citação - Sucumbência corretamente fixada -
Sentença mantida - Recurso parcialmente provido apenas para
fixar a incidência dos juros da citação." (g.n)
(Apelação Cível no 1009048-92.2019.8.26.0068, Rel. Jacob
Valente, 12a Câmara de Direito Privado, j. em 21/03/2020,
TJSP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento
em parte. Petição inicial instruída com os documentos
necessários
à
propositura
da
demanda.
Inépcia
não
configurada. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad
causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos
equipamentos
para
o
ajuizamento
da
demanda.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com
o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil.
Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC.
Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter
seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos,
porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação
julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte
autora. Recurso provido em parte. (g.n.)
(Apelação Cível no 1000854-41.2018.8.26.0100, Rel. Walter
Barone, j. em 28/06/2019, 24a Câmara de Direito Privado,
TJSP)
Adicionalmente, não se pode olvidar que a
própria Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
Respeitado o entendimento do douto juízo de
primeiro grau, denota-se pelo conjunto comprobatório juntado aos autos, pertinente aos
avisos de sinistro, orçamentos e laudos técnicos elaborados por empresas distintas da
autora, não se vislumbrando, pois, qualquer indício de parcialidade em sua conclusão,
restando atestado de modo fidedigno e convincente que a queima dos equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
derivou de intensa variação na rede elétrica da apelada.
Vale ressaltar que até mesmo a resolução
414/2010 da ANEEL em seu artigo 206, § 11 em que trata dos procedimentos para
ressarcimento de danos elétricos, afirma que a concessionária pode solicitar do
consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e no inciso II deste
dispositivo verifica-se a relevante força probante dada a essa documentação:
II - a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o
mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não
está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que
houve fraude na emissão do laudo. (g.n)
Confira-se precedentes desse E. Tribunal de
Justiça no mesmo sentido:
"ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro - Ação regressiva -
Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias
ocasionadas por sobrecarga elétrica em equipamentos de
imóvel de segurado - Procedência - Suficiência de laudo
particular de danos, e que decorreram de oscilação da tensão
de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço
público essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo
- Contratos de seguro, laudos técnicos de danos, e
comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação quanto a
indenização paga a dois segurados - Ressarcimento regressivo
devido dos valores pagos pela seguradora referentes aos bens
que comprovadamente foram danificados - Falta de laudo
técnico referente a um dos segurados, não resultando
comprovado nexo de causalidade entre os fatos e os danos
Correção monetária da data do pagamento das indenizações, e
juros de mora contados da citação - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. em 19/06/2018, TJSP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA - A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias
de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA - A não utilização pela parte vítima de
prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa
prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade
coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da
ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com
a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos
autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a
causa ali indicada: oscilação de energia elétrica - Como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos
segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre
a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os
danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma
vez que oscilação de energia elétrica constitui fortuito interno,
por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO- A seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados, bem como os pagamentos
realizados - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização no valor de R$5.317,44, com
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, desde o desembolso. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação
Cível
no
1033520-87.2017.8.26.0114,
Rel.
REBELLO PINHO, 20a Câmara de Direito Privado, j. em
04/11/19, TJSP)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, frente à comprovação de que o
dano foi ocasionado por fatores que atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária
eventual perícia no equipamento danificado ou mesmo a demonstração da
responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.
Desta forma, caberia a apelada demonstrar,
de forma inequívoca, excludente da responsabilidade civil para o rompimento do nexo
causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos serviços, o que não ficou
evidente.
Por fim, cumpre destacar que não cabe ao
julgador rebater todos os argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Com efeito: “Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min.
Herman Benjamin, 2a Turma, j. 25/06/2019, STJ)
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, o
meu VOTO é pelo PROVIMENTO do recurso, para reformar a sentença, julgar
procedente a ação e condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$ 5.087,00 (cinco
mil e oitenta e sete reais), corrigida monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo a partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir da data da citação.
Sucumbência invertida, devendo a ré arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa
arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, como disposto
no § 2o, artigo 85 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
1388E1BE
8
17
Declarações
de Votos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
139C36AC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1118655-75.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.